Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001627-44.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUTILENE ALVES JACINTO - CPF: 004.490.891-18 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
,
a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2o da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Rutilene Alves Jacinto
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a
Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que toda e

qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso

tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil

pública, de
matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública
ou

de questão afeta à infância e juventude,
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Assevera que, “
em se tratado de cumprimento de julgado proferido por Juizado Especial, deve o mesmo tramitar perante o Juizado Especial que prolatou a sentença e que,
em se tratando de

Juizado Especial da Fazenda Pública tal competência estabelecida por

Lei Federal é absoluta
, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate
não só foi editado
contra legem
como, também,
usurpou competência legislativa constitucional da União
, pois tratou especificamente de processo
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo no 8018066-07.2017.8.11.0003.

Indeferida a liminar (Id. 35227984).

Não há
informações (Id.
42125998
).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id.
50906493
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
José Zuqueti

(Id. 48916964), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...]O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

DETERMINO ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária. [...]. (Id.
32716981
, fls. 40).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Rutilene Alves Jacinto
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, na qual se atribuiu à causa o valor de R$ 56.220,00: cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
fornecimento do medicamento
Insulina Tresiba
:

[...] A autora foi diagnosticada diabetes mellitus insulino-dependente (CID E 10) que, segundo a literatura médica, é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que seja aproveitada por todas as células. A ausência total ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar como na sua transformação em outras substâncias (proteínas, músculos e gordura).

Conforme laudo médico, a assistida possui diabetes tipo 1 há mais de 14 anos, ainda não apresenta controle da doença, apresenta sede intensa, boca seca, vista turva e dores nas pernas. Por conta da doença o estado de saúde está instável, sendo que a autora apresenta retinopatia diabética como uma consequência da diabetes descontrolada.

Caso não seja controlada a doença, a Requerente poderá ter consequência micromuscular, como neuropatia, retinopatia e neuropatia diabética, sendo que, quanto à última, a Autora já está com complicações em sua visão.

A profissional médica que atendeu a autora prescreveu o seguinte medicamento: (conforme laudo médico anexo)

Insulina Tresiba - aplicar 20 VI CEDO

Segundo a médica, a paciente necessita da nova medicação urgentemente, pois o medicamento permanece no organismo por 45 horas, apresentando um melhor controle glicêmico e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.

[...]

Face ao exposto, requer-se:

[...]

c) seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgando a ação totalmente procedente, obrigando os requeridos a fornecer o medicamento Insulina Tresiba- aplicar 20 VI CEDO, bem como todos os medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, sob pena de serem adotadas as providências necessárias para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear os insumos por particulares; [...]. (Id.
32716980
, fls. 12/16). [sem negrito no original].

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em 17 de dezembro de 2018:

[...] Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela procedência da reclamação
, e, por conseguinte:

1.
Condenar
o reclamado
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
a cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando a
Insulina Tresiba - aplicar 20 VI CEDO,
indicada pelo médico, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias
, desde que atendidas as exigências médica necessárias para o procedimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do procedimento;

2.
Confirmar
a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida no evento 23. Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Assim, opino por não condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Opino, ainda por não condenar ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por força do disposto no parágrafo 3o do art. 496 do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 Classe CNJ 1728 Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva).

Transitada está em julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei no 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

[...]

Sentença

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.
[...]. (Id.
32716981
, fls. 24/26). [sem negrito no original].

De fato, consta na prescrição médica que a impetrante ”
fará uso desta insulina 20 UI ao dia ou seja 600 UI no mês para que possa haver um tratamento mais efetivo”
(Id.
32716980
, fls. 28)

Por sua vez, a inicial do cumprimento de sentença registra o seguinte pedido:

[...] a) Intimar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis para que cumpram a r. sentença em 72 (setenta e duas) horas, devendo
fornecer INSULINA TRESSIBA, enquanto houver prescrição para tanto
; [...]. (Id.
32716981, fls. 31) [sem negrito original].

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
” (artigo 2o) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8o). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão no cumprimento de sentença prolatada
nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020